Tribunal: TJDFT
Processo: 0735517-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA IMPENHORABILIDADE DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MITIGAÇÃO. DÉBITO DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS INCIDENTES. DECISÃO MANTIDA. PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA DO EXECUTADO. HARMONIZAÇÃO DOS DIREITOS CONFLITANTES. GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL DO DEVEDOR. RECURSO DESPROVIDO.

1. O Código de Processo Civil expressamente excepciona a penhora da verba salarial (aposentadoria) para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, assim como as importâncias que excedem o valor de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, conforme disposto no art. 833, § 2o. Todavia, o colendo STJ, interpretando o art. 833, IV, do CPC, entende ser possível a relativização da impenhorabilidade da verba salarial, tratando-se, no entendimento desse Tribunal, em verdadeira exceção implícita.

2. É necessário, portanto, harmonizar o direito da parte exequente, qual seja, o de ter a execução satisfeita, com o direito que o executado possui de não ser reduzido à situação indigna, pois, referido direito, não pode ser utilizado de maneira abusiva para indevidamente obstar a atuação executiva. Em outras palavras, a impenhorabilidade da verba salarial pode ser afastada, diante do comando implícito do art. 833, IV, do CPC, quando ficar demonstrado que a penhora de parcela da verba remuneratória do executado não é capaz de lhe impor condição de vida precária.

3. Na presente situação, a executada é aposentada do INSS, com renda mensal bruta de R$3.260,64 (três mil duzentos e sessenta reais e sessenta e quatro centavos), sobre a qual ainda incidem 10 (dez) empréstimos bancários na modalidade consignada, alcançando o valor global de R$1.278,37 (um mil duzentos e setenta e oito reais e trinta e sete centavos).

4. Importante registrar, também, que o crédito perseguido pelo credor/agravado está estimado, em 20/10/2021, em R$513.063,55 (quinhentos e treze mil sessenta e três reais e cinquenta e cinco centavos), conforme ordem de bloqueio judicial ao ID 109701153 (autos de origem).

5. O quadro exposto não autoriza a penhora de parte da aposentadoria da agravada/executada, sob pena de comprometer a digna sobrevivência da executada/agravada. E, decerto, ainda que sobre a aposentadoria incidisse algum percentual a título de penhora, por ínfimo que seja, além de não garantir o mínimo existencial da executada/agravada, seria inservível para a quitação da elevada dívida, oriunda de mútuo celebrado entre pessoas físicas.

6. Recurso conhecido e desprovido.